Tribunal: TJSP
Processo: 1039996-35.2017.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Administração
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Embargos de declaração. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, o que fica declarado para fins de prequestionamento. Acórdão que indicou claramente os motivos que alicerçam a conclusão enunciada. Caráter infringente. Embargos rejeitados.